Tribunal: TJBA
Processo: 8015760-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015760-15.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária movida contra o órgão previdenciário. A ação visava à concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, sob o argumento de que moléstias psiquiátricas e respiratórias teriam sido desencadeadas pelas condições do ambiente de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão central cinge-se a verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desenvolvidas pela parte autora, requisito indispensável para a concessão de benefício acidentário e para a manutenção da competência da Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. O benefício acidentário exige a demonstração inequívoca da existência da doença, da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade ou concausalidade com o trabalho exercido. 4. O laudo pericial produzido em juízo, embora tenha atestado a incapacidade laborativa total e temporária da segurada, foi conclusivo ao afastar a existência de nexo causal entre as enfermidades psiquiátricas e respiratórias e o labor, atribuindo o quadro a fatores de ordem multifatorial, endógena e eventos externos não relacionados à organização laboral, como o trauma da demissão. 5. Inexistindo prova capaz de desconstituir as conclusões da prova técnica pericial, não há como reconhecer o caráter ocupacional das doenças, impondo-se a manutenção da sentença que rejeitou a pretensão acidentária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária está condicionada à comprovação técnica do nexo de causalidade entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral." "2. Afastado o nexo causal por perícia médica judicial, impõe-se a improcedência do pedido no âmbito da Justiça Estadual, ressalvado o direito da parte de postular benefício previdenciário comum na Justiça Federal caso comprovada a incapacidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015760-15.2025.8.05.0080, em que figura como apelante ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)